Tribunal: STF
Processo: ARE 1396211
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-Doc. 26):



    Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Posse Irregular de Arma de Fogo – Sentença condenatória – Insurgência do Ministério Público – Pleito para condenação dos réus pelo crime de associação ao tráfico, nos moldes do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como para a exasperação da pena pelo delito de tráfico de drogas – Não comprovação de vínculo de permanência e estabilidade para a prática do narcotráfico – Pena-base do acusado Evandro que, contudo, deve ser elevada em razão dos maus antecedentes – Recurso provido em parte.



    Ação Penal - Tráfico de Drogas c.c. Posse Irregular de Arma de Fogo - Sentença condenatória Insurgência dos réus Preliminar de nulidade ante a alegação de ilicitude das provas obtidas por meio de interceptação telefônica - Não cabimento - Medida autorizada pelo juízo, em consonância com os ditames da Lei n° 9.296/1996 - Rejeição. 



    Mérito - Apreensão de maconha - Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos prestados pelos policiais de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório - Versões ofertadas pelos acusados que restaram isoladas nos autos - Dicção do disposto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria fixada corretamente quanto aos réus Anderson e Sioney - Pena base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/6, diante da grande quantidade de droga apreendida - Dosimetria do réu Evandro exasperada na fração de 1/5 diante da grande quantidade da droga apreendida, bem como dos maus antecedentes - Condenação criminal alcançada pelo período depurador que não impede a configuração dos maus antecedentes - Regime fechado que fica mantido para todos os réus, em razão das circunstâncias concretas reveladoras de maior ofensividade do crime que, já por si é considerado hediondo - Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos Dicção do disposto no art. 44, I, CP 



    - Recursos não providos. 



    Interposto apelo extremo, com amparo no art. 102, III, alínea a da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que o acórdão violou o art. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da CARTA MAGNA, requerendo, ao final, a nulidade do aresto recorrido (e-Doc. 30).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo com base nos Temas 182, 339 e 660 desta SUPREMA CORTE e o inadmitiu, quanto às demais questões, em razão da incidência das Súmulas 279 e 284 do STF e da necessidade do exame da legislação infraconstitucional, importando em ofensa reflexa à CF/88 (e-Doc. 37).



    No Agravo, a parte recorrente, em síntese, reitera as razões anteriormente expendidas no apelo extremo e sublinha flagrante violação aos princípios constitucionais que arrimaram o reclamo extraordinário (e-Doc. 40).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório (Tema 660), inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente